Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713993-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: POLYANA AGUIAR CERQUEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra a decisão de ID 35062646, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 35447780), o agravante, ora embargante, alega, em suma, existir omissão na decisão agravada, diante da ausência de análise dos documentos colacionados no presente recurso e de todos os pontos que envolvem a matéria pertinente ao pedido de justiça gratuita; que a despeito do afirmado na decisão embargada, há nos presentes autos o comprovante da última declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal; que o motivo do pedido é a existência de dívidas consideráveis em seu nome; e, por fim, que não se oportunizou a demonstração de preenchimento dos pressupostos à concessão da gratuidade de justiça. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas. Brevemente relatados, Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não há qualquer omissão na decisão embargada. Em que pese já existente nos autos a declaração do imposto de renda, por ocasião da interposição do recurso, tal documento só corroborava o fato de que o agravante não fazia jus à gratuidade de justiça, pois reunia (e reúne) condições financeiras para realizar o preparo alusivo ao presente agravo de instrumento, atualmente no valor de R$ 39,81 (Resolução n. 3/2021, Conselho da Magistratura). Ademais, além dos rendimentos auferidos, inclusive com o pagamento de valor expressivo, em única quota, do imposto devido, verifica-se, dos autos originários (0005968-22.2012.8.07.0001), que o agravante é sócio administrador da ADVOCACIA MORAES CUNHA S/S &amp; ASSOCIADOS – ME, continua recebendo honorários advocatícios (objeto, inclusive, de penhora nos autos) e ainda consta em QGC da massa insolvente de pessoa natural, com crédito a receber, em decorrência da prestação de serviços advocatícios. A alegação de dívidas consideráveis, outrossim, não restou minimamente demonstrada, sendo certo, ainda, que a ação ajuizada contra a FUNCEF (0709553-89.2022), para restabelecimento do benefício previdenciário complementar (ID 34979323), fora extinta por ausência de interesse de agir do agravante, deixando de subsistir, portanto, um dos motivos que alicerçavam o (injurídico) requerimento de gratuidade de justiça. Ante o exposto, inexistentes vícios a serem sanados, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora